Tribunal: STF
Processo: RHC 63535
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONCEDIDO O BENEFICIO
DO REGIME SEMI-ABERTO E PERMITIDO DESDE LOGO O TRABALHO EXTERNO,
PODE O JUIZ REVOGA-LO, SE O DETENTO DESATENDE AOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEI (LEI N. 7.210,ART-37 E PARAGRAFO ÚNICO),
EXPEDINDO CARTA DE GUIA PARA O JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS.